Tribunal: TJSP
Processo: 2245482-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. De acordo com o Tema 793, e expressamente disposto no voto condutor do julgamento dos Emb.Decl. no RE 855.178-SE, o STF continua a reconhecer que os entes da federação "são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde". O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. De acordo com o Tema 793, e expressamente disposto no voto condutor do julgamento dos Emb.Decl. no RE 855.178-SE, o STF continua a reconhecer que os entes da federação "são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde". O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamentos. Aplicação, no presente caso, da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento, em 25/04/2018, do Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106. Autor que comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245482-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
MUNICÍPIO DE JACAREÍ, é agravado DIOGO SANTOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245482-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22932
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245482-55.2020.8.26.0000
COMARCA: JACAREÍ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACAREÍ
AGRAVADO: DIOGO SANTOS PEREIRA
JUÍZA DA CAUSA: ROSANGELA DE CASSIA PIRES MONTEIRO
Voto no. 22932
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. De
acordo com o Tema 793, e expressamente disposto no voto
condutor do julgamento dos Emb.Decl. no RE 855.178-SE,
o STF continua a reconhecer que os entes da federação "são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na
área da saúde". O art. 196 da CF é norma de eficácia
imediata, independendo, pois, de qualquer normatização
infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito
subjetivo
material
à
saúde,
nele
compreendido
o
fornecimento de medicamentos ou tratamentos. Aplicação,
no presente caso, da tese firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento, em 25/04/2018, do Recurso
Especial no 1.657.156 - Tema 106. Autor que comprovou o
preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Agravo de instrumento não
provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação
de fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar o
fornecimento do medicamento denominado OCRELIZUMABE 300
mg por ampola via endovenosa, 2 ampolas de 300 mg/mês, por ser
o autor portador de Esclerose Múltipla, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Sustenta o agravante em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245482-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22932
3
inclusão do Governo do Estado de São Paulo à lide visto que
referido medicamento não consta na lista da Rename, de alto custo
e para tratamento de doença de alta complexidade. Aduz que a r.
decisão contraria o entendimento firmado no Tema 6 (RE 566.471)
e Suspensão de Tutela Provisória 127/SP. Aduz a necessidade do
esgotamento da via administrativa. Requer, assim, o deferimento
do efeito suspensivo e ao final, o provimento do recurso.
Processado o recurso com o indeferimento
do pretendido efeito suspensivo (fls. 76/80). Sem resposta (fls.82).

É o Relatório.

Fundamento e voto.
O pedido de reforma da decisão agravada
submete-se à aferição dos pressupostos para a concessão da
tutela de urgência, estatuídos no art. 300, do Código de Processo
Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
Tais
requisitos
legais
são
cumulativos,
simultâneos e indissociáveis, devendo, para fins de deferimento da
tutela antecipada, estar concretamente caracterizados nos autos.
Estabelecida esta premissa e volvendo ao
caso em apreço, não vislumbro, do contexto probatório dos autos,
elementos suficientes a lastrear a modificação da decisão ora
combatida.
Cumpre destacar que o objetivo posto na
inicial é de nítido caráter emergencial e totalmente amparado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245482-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22932
4
norma constitucional, de modo a justificar o evidente interesse
processual almejado.
Assim, não há necessidade de esgotamento
da via administrativa para que a parte possa postular em juízo a
obtenção de tratamento adequado para a preservação de sua
saúde.
No tocante à aplicação do Tema 06/STF

RE n. 566.471 pedimos vênia para transcrever trecho do voto do
Relator Evaristo dos Santos, proferido nos autos do Agravo de
Instrumento n. 2112588-18.2020.8.26.000, que bem analisou a
questão:
“Não se ignora ter o Eg. Superior Tribunal Federal admitido a
existência de repercussão geral do tema relativo ao
fornecimento de medicamento de alto custo, nos autos do RE
566.471-6/RN, Tema no 06.
No entanto, por ora, é inaplicável a repercussão geral pois,
embora recentemente julgado (11.03.20), no sentido de que o
Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo
quando não estiverem previstos na relação do Programa de
Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do
Sistema Único de Saúde (SUS), pendente a publicação do v.
acórdão, onde serão definidas situações excepcionais.” (grifo
nosso)
Rejeita-se o pedido de inclusão do Estado
de São Paulo como litisconsórcio passivo necessário.
Consoante
prescreve
o
artigo
198
da
Constituição da República, o Sistema Único de Saúde (SUS) é
baseado no princípio da cogestão, que compreende a participação
simultânea de todos os entes estatais, pelo que os serviços
públicos de saúde que o integram devem ser prestados de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245482-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22932
5
regionalizada e hierarquizada, por meio do qual cumpre a cada
ente garantir, em seu âmbito de atuação, o direito de proteção à
saúde e à vida.
Nesse cenário, a União, os Estados e os
Municípios
são,
em
regra,
solidariamente
responsáveis
por
assegurar o direito à saúde dos brasileiros, pelo que pode, cada
um deles, ser demandado em conjunto ou isoladamente.
Ademais em recente decisão do STF, no
julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 855.178,
julgado em 23/05/19, DJe de 03/06/2019, fixou a seguinte tese:
“Os entes da federação, em decorrência da competência
comum,
são
solidariamente
responsáveis
nas
demandas
prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização, compete
à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as
regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
Nesse
contexto,
de
acordo
com
o
entendimento da primeira seção do STJ, no conflito de competência
no 166.964/RS, a orientação jurisprudencial do Tema 793 pelo
Supremo Tribunal Federal não modifica a interpretação da Súmula
150/STJ, pois não afasta a solidariedade entre os entes
federativos, mas apenas reconhece a existência do litisconsórcio
facultativo, senão vejamos:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA
INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL.
RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO.
AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA
150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Afastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245482-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22932
6
a legitimidade da União para figurar no polo passivo da
demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da
controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros
precedentes desta Corte Superior. 2. No caso, a Justiça
Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não
poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse
a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista
que se está diante de um litisconsórcio facultativo. 3. A tese
firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal
Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o
ente responsável a partir dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento
aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro
decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito
à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não
modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque
o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a
solidariedade
entre
os
entes
federativos,
mas
apenas
reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo. 4.
Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute
o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de
responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação
ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo
competente para o exame do litígio, nos termos em que
apresentados o pedido e a causa de pedir. 5. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt no CC 166.964/RS, Rel.
Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
23/10/2019, DJe 19/11/2019)
Por fim, a questão da existência de responsabilidade solidária entre os entes federados resta
pacificada pela Súmula no 37 deste Tribunal:
Súmula 37: A ação para o fornecimento de medicamento e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245482-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22932
7
Destarte, ainda que as normas de regência
(Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações
realizadas
na
Comissão
Intergestores
Tripartite)
imputem
expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de
financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte
ajuizar outro ente no polo passivo, como responsável pela
obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção
da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde.
Nessa linha de raciocínio, não merece
prosperar a alegação de inclusão do Estado no pólo passivo da
presente ação.
De acordo com o relatório médico assinado
por profissional com registro em órgão de classe oficial (fls. 38/45
dos autos principais), constata-se a enfermidade que acomete o
agravado, assim como, por isso, ser decorrência lógica a
necessidade do medicamento recomendado para ter mínimas
condições de dignidade e saúde, além de, prima facie, estarem
mantidas as premissas de hipossuficiência.
Não obstante tais ponderações, da aludida
prescrição médica pode-se inferir estar de acordo com a tese
firmada nos recursos afetados pelo Tema no 106 que tramitam no
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual para a concessão dos
medicamentos, dentre outros, exige-se “comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”.
Isso porquanto o médico, após avaliar as
condições do agravante, faz expressa menção de que “Os
medicamentos disponíveis no SUS
Glatirâmer, Azatioprina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245482-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22932
8
Teriflunomida, Fumarato de Dimetila e Fingolimode não controlam
pacientes com formas agressivas de Esclerose Múltipla. A
interrupção do Natalizumabe pode provocar o “rebote” da doença,
bem como a redução da “potência” do tratamento. Assimm, indico o
tratamento com Ocrelizumabe. Trata-se de um medicamento
recente, aprovado pela ANVISA, recomendado como tratamento
para formas Recorrentes e Progressivas de Esclerose Múltipla. Não
tem o mesmo perfil de risco do Natalizumabe.” (fl. 43 dos autos
principais).
O fato de ter o Poder Público que se faz
representar em suas diversas esferas, todas vinculadas e
obrigadas de maneira uniforme a responsabilidade de fornecer os
tratamentos necessários à população, dando contornos práticos
aos comandos constitucionais, é fundamento suficiente para a
condenação na obrigação de fazer.
Além disso, a pretensão do autor, ora
agravado, está amparada por diversos princípios basilares insertos
na Constituição Federal, quais sejam: artigo 1°, inciso III (dignidade
da pessoa humana); artigo 5°, “caput” (direito à vida); artigo 5°,
inciso XXXV (inafastabilidade da jurisdição); artigo 6° (direitos
sociais), dentre outros. E para legitimar de vez a sua pretensão,
forçoso é citar o artigo 196 da Constituição Federal, que assim
dispõe:
“Art. 196
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.”
Cumpre salientar que a lista ou protocolo de
medicamentos, tratamento e insumos é importante para orientar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245482-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22932
9
ação da Administração, mas não se presta a servir de único
pressuposto para obtenção, no caso de fornecimento de
medicamentos de que necessita a autora, em razão da enfermidade
que lhe acomete.
Nesse sentido, confira-se julgado desta
Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL - MEDICAMENTO. Câncer (CID C50.0)
Fornecimento gratuito de Pertuzumab 420mg. 1. Nulidade
Decisão genérica Inocorrência Sentença que deu procedência
ao pedido da recorrida para determinar o fornecimento do
medicamento pleiteado na inicial. 2. Tutela constitucional do
direito à vida (artigos 5o, caput e 196 da Constituição Federal)
Dever de prestar atendimento integral à saúde. Irrelevância do
fármaco não se encontrar na lista dos medicamentos
padronizados Violação ao princípio constitucional da separação
dos poderes não configurada Mecanismo de garantia do efetivo
exercício do direito. 3. Honorários sucumbenciais Diminuição
indevida Verba honorária arbitrada segundo os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.” (Apelação Cível no
1001678-63.2016.8.26-0037, 8a Câmara de Direito Público,
Rel.
Desembargadora
Cris
tina
Cotrofe,
julgado
em
13/09/2016).
Considerando que, no caso dos autos, o
autor é hipossuficiente e, incontroversamente, portador de doença
grave, o que, somado aos preceitos infra e constitucional acima
esposado, garantem-lhe o direito à saúde à medida de suas
necessidades.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245482-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22932
10
CAMARGO PEREIRA
Relator